Tribunal: TJMT
Processo: 0015124-67.2019.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0015124-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR DUARTE HELRIGHEL SANTANA - CPF: 054.225.731-96 (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
Prescreve

em
2
anos
a
pretensão

punitiva

estatal
para o crime de
uso
de
drogas
(art. 28 e 30 da Lei 11.343/2006).
Decorridos

mais
de 2 (
dois
)
anos
entre a data
do

fato
e o
julgamento
do
recurso
,
encontra
-se
prescrita
a
pretensão

punitiva
do Estado.

2.
Prescrição reconhecida de ofício.

3.
Recurso

prejudicado
.

Apelação
Criminal:

0015124-67.2019.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
VICTOR DUARTE HELRIGHEL SANTANA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou

reclamação

em
face
VICTOR DUARTE HELRIGHEL SANTANA
.

Sentença

proferida
no ID
105840465
/PJe
2 (
pág
. 38/41),
reconhecendo

a

inconstitucionalidade
do art. 28 da Lei 11.343/2006 e
extinguindo
o
feito

por

atipicidade
da
conduta
.

O
Ministério
Público
interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal no ID 105840465
/PJe
2 (
pág
. 42/47),
ocasião

em
que
sustentou
a
constitucionalidade
do
referido

artigo
.

Em a córdão da relatoria da MMª. Juíza Lucia Peruffo
,

deu
-se

provimento

ao

recurso
,
afastando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
.

A Defensoria Pública, representando a parte reclamada, interpôs Recuso Extraordinário,
no qual
o Juiz Presidente da Turma Recursal, em juízo de admissibilidade, determinou que os autos voltassem ao relator para análise da prescrição.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
da
pretensão

punitiva
.
Uso
de
drogas
.

A
prescrição
penal
consiste

na

extinção
do
direito
do Estado de
punir

uma

conduta

considerada

ilícita

em

decorrência
de
sua

própria

inércia
.

A
prescrição
da
pretensão

punitiva

em

abstrato
se
caracteriza

pelo

fato
de
ocorrer
antes do
trânsito

em

julgado
da
sentença
penal,
ocasionando

a

extinção
da
punibilidade
.

Nos
termos
do art. 30 da Lei 11.343/2006,
prescreve

em
2
anos

a

imposição
e
a

execução
das
penas
para
uso

pessoal
de
drogas
.

Nesse
sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. ART. 30 DA LEI 11.343/2006. AGRAVO PROVIDO. 1.
Hipótese

em
que a
conduta
do
agravante

foi

desclassificada
para a
prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
cujo

prazo

prescricional
,
nos

termos
do art. 30 da
mesma
lei, é de 2 (
dois
)
anos
. 2. Se entre a data da
publicação
da
sentença
e a
decisão

desta
Corte (que
desclassificou
a
conduta
para
aquela

prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006)
transcorreu
o
lapso

prescricional
de 2
anos

previsto
no art. 30 da Lei n. 11.343/2006,
deve
ser
declarada

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva

estatal
. 3.
Agravo
regimental
provido
para
declarar

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva
. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1910943 RS 2020/0329060-8, Data de
Julgamento
: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
15/09/2022)

Não

destoa
o
entendimento

desta

turma
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.1.
Transcorrido

prazo
superior a 02 (
dois
)
anos
entre a data dos
fatos
e a data
deste

julgamento
, e
considerando

a

inexistência
de
qualquer

marco

interruptivo
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado.2.
Extingue
-se a
punibilidade
da
parte

apelada
,
em

razão
da
prescrição
, com base
nos

artigos
30 da Lei
nº
11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.3.
Reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
.4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1009313-41.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

No
presente

caso
, a
conduta

ocorreu

em
22/10/2019(ID 105840465/PJe2,
pág
. 5) e,
portanto
,
já
se
esvaiu
o
prazo
de 2 (
dois
)
anos
antes do
julgamento

deste

recurso
,
concluindo
-se que a
pretensão

punitiva

estatal
se
encontra

prescrita
.

Outrossim
,
considerando
que a
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública
,
mostra
-se
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Transcorrido

prazo
superior a 02 (
dois
)
anos
entre a data dos
fatos
e a data
deste

julgamento
, e
considerando

a

inexistência
de
qualquer

marco

interruptivo
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado. 2.
Extingue
-se a
punibilidade
da
parte

apelada
,
em

razão
da
prescrição
, com base
nos

artigos
30 da Lei
nº
11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal. 3.
Reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1004713-11.2020.8.11.0004, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos
termos
do
artigo
115, do Código Penal, a
prescrição
é
reduzida
pela
metade
, se o
autor
do
fato
,
ao
tempo do crime, era
menor
de 21 (
vinte
e um)
anos
. 2.
Decorrido
o
prazo
superior a 01 (um)
ano
entre a data dos
fatos
e a
presente
data,
sem

a

ocorrência
de
qualquer
causa
interruptiva
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado. 3. A
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias

ordinárias
e
apreciada

até

mesmo
de
ofício

pelo

juiz

ou
tribunal,
não
se
sujeitando
à
preclusão
. 4.
Extinta
a
punibilidade
da
parte

Apelada
, com
fulcro
no
artigo
107, IV, e 115, ambos do Código Penal. 5.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1002379-33.2022.8.11.0004, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023).

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
, de
ofício
, a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
e
declarada

extinta
a
punibilidade
do
apelado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço
de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal,
declarando
extinta a punibilidade do recorrido, com supedâneo nos artigos 107, IV, e 115, ambos do Código Penal
e
, consequentemente,

julgo

prejudicado
o
recurso
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024